Tribunal: TJMT
Processo: 0002204-77.2015.8.11.0044
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
CLARO S. A.
OI S. A.

Número do Protocolo: 138010/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA PELO MUNICÍPIO EM DESFAVOR DE PARTICULARES. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO PLEITEAR CONTRA PARTICULAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o município e demais pessoas jurídicas de direito público, não são, via de regra, titulares de direitos fundamentais, não podendo, consequentemente, pleitearem indenização por dano moral. (STJ-Resp. no 1.258.389).

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
CLARO S. A.
OI S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE PARANATINGA/MT contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 2204-77.2015.811.0041 (Cód.63661), interposta pelo apelante contra TELEFONICA BRASIL S/A, CLARO S/A e OI S/A, que julgou improcedente a pretensão autoral (fls.115/117-v).

A parte apelante se mostra irresignada com o resultado da ação, argumentando que os danos morais restaram comprovados, uma vez que houve falha na prestação de serviços, cabendo por consequência a reparação almejada (fls.120/127).

Contrarrazões às fls.130/132 e 133/135-v, pugnando pela manutenção do julgado.

A Procuradoria Geral de Justiça Estadual não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público (fls.153/154).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

A parte apelante pretende reforma da sentença para reconhecimento dos danos experimentados por suposta falha na prestação do serviço pelas partes requeridas, argumentando que no dia em 26/01/2015 ficou descoberta dos serviços de telefonia, inobstante a imperiosa necessidade para viabilizar a transferência de dois pacientes, com estado de saúde que demandava urgência, para outra localidade.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral por entender que ao ente não cabe o recebimento de indenização por dano moral, “visto que não há comprovação de ofensa à dignidade, à honra e à imagem da pessoa jurídica de direito público”.

Em relação ao tema em discussão, já se manifestou a Corte Superior (STJ) pela impossibilidade de pessoa jurídica de direito público pleitear, em desfavor de particular, ressarcimento por dano moral.

Vejamos:

“DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÕES VEICULADAS EM REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA O PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RECONHECIMENTO LIMITADO. 1. A tese relativa à indenização pelo dano moral decorrente de ofensa à honra, imagem, violação da vida privada e intimidade das pessoas somente foi acolhida às expressas no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 1988 (artigo 5o, incisos V e X), que o alçou ao seleto catálogo de direitos fundamentais. Com efeito, por essa ótica de abordagem, a indagação acerca da aptidão de alguém sofrer dano moral passa necessariamente pela investigação da possibilidade teórica de titularização de direitos fundamentais, especificamente daqueles a que fazem referência os incisos V e X do art. 5o da Constituição Federal. 2. A inspiração imediata da positivação de direitos fundamentais resulta precipuamente da necessidade de proteção da esfera individual da pessoa humana contra ataques tradicionalmente praticados pelo Estado. É bem por isso que a doutrina vem entendendo, de longa data, que os direitos fundamentais assumem "posição de definitivo realce na sociedade quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois, deveres perante o Estado, e que os direitos que o Estado tem em relação ao indivíduo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar das necessidades dos cidadãos" (MENDES, Gilmar Ferreira [et. al.]. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 222-223). 3. Em razão disso, de modo geral, a doutrina e jurisprudência nacionais só têm reconhecido às pessoas jurídicas de direito público direitos fundamentais de caráter processual ou relacionados à proteção constitucional da autonomia, prerrogativas ou competência de entidades e órgãos públicos, ou seja, direitos oponíveis ao próprio Estado e não ao particular. Porém, ao que se pôde pesquisar, em se tratando de direitos fundamentais de natureza material pretensamente oponíveis contra particulares, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nunca referendou a tese de titularização por pessoa jurídica de direito público. Na verdade, há julgados que sugerem exatamente o contrário, como os que deram origem à Súmula n. 654, assim redigida: "A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado". 4. Assim, o reconhecimento de direitos fundamentais - ou faculdades análogas a eles - a pessoas jurídicas de direito público não pode jamais conduzir à subversão da própria essência desses direitos, que é o feixe de faculdades e garantias exercitáveis principalmente contra o Estado, sob pena de confusão ou de paradoxo consistente em se ter, na mesma pessoa, idêntica posição jurídica de titular ativo e passivo, de credor e, a um só tempo, devedor de direitos fundamentais, incongruência essa já identificada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão (BVerfGE 15, 256 [262]; 21, 362. Apud. SAMPAIO, José Adércio Leite. Teoria da Constituição e dos direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013 p. 639). 5. No caso em exame, o reconhecimento da possibilidade teórica de o município pleitear indenização por dano moral contra o particular constitui a completa subversão da essência dos direitos fundamentais, não se mostrando presente nenhum elemento justificador do pleito, como aqueles apontados pela doutrina e relacionados à defesa de suas prerrogativas, competência ou alusivos a garantias constitucionais do processo. Antes, o caso é emblemático e revela todos os riscos de se franquear ao Estado a via da ação indenizatória. 6. Pretende-se a responsabilidade de rede de rádio e televisão local por informações veiculadas em sua programação que, como alega o autor, teriam atingido a honra e a imagem da própria Municipalidade. Tal pretensão representa real ameaça a centros nervosos do Estado Democrático de Direito, como a imprensa livre e independente, ameaça que poderia voltar-se contra outros personagens igualmente essenciais à democracia. 7. A Súmula n. 227/STJ constitui solução pragmática à recomposição de danos de ordem material de difícil liquidação - em regra, microdanos - potencialmente resultantes do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Cuida-se, com efeito, de resguardar a credibilidade mercadológica ou a reputação negocial da empresa, que poderiam ser paulatinamente fragmentadas por violações a sua imagem, o que, ao fim e ao cabo, conduziria a uma perda pecuniária na atividade empresarial. Porém, esse cenário não se verifica no caso de suposta violação à imagem ou à honra – se existente - de pessoa jurídica de direito público.8. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1258389 / PB, T4 - QUARTA TURMA, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j., 17/12/2013).

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

“Ação Civil Pública - Indenização por danos materiais e à imagem ajuizada pelo Município contra pessoa física – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Município – Inconformismo do autor – Descabimento – Impossibilidade de pessoa jurídica de direito público pleitear, contra particular, ressarcimento por dano moral relacionado à violação da honra ou da imagem – Jurisprudência STJ – Recurso desprovido”. (TJ-SP - AC: 10007095620168260681 SP 1000709-56.2016.8.26.0681, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 15/04/2019, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INEXISTÊNICA DE EXERCÍCIO E ATIVIDADE ECONÔMICA - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APURAR SOFRIMENTO PARA SER COMPENSADO. - Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, contudo restringe-se esfera do direito privado; - A possibilidade de o ente público pleitear indenização por dano moral contra o particular subverte a essência dos direitos fundamentais, que se vinculam à proteção do particular em face do Estado não se vislumbrando a via inversa - A pessoa jurídica de direito público, que não exerce atividade econômica e não sofre prejuízos em suas relações mercantis em razão de ofensas cometidas pelo particular não pode ser vítima de dano moral”. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10024131885451001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM. AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS DESABONATÓRIOS. CRÍTICAS SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 1. Pleito indenizatório em que a parte autora busca a reparação de danos morais supostamente suportados em virtude veiculação de reportagem no periódico demandado, a qual não caracteriza a prática de ato ilícito, mas o mero exercício do direito de informar. 2. No caso dos autos deve ser sopesado as garantias constitucionais do direito de livre expressão à atividade de comunicação (art. 5o, IX e 220, §§ 1o e 2o, da CF) e da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (art. 5o, X, da CF), em consonância com o princípio da proporcionalidade. 3. Publicação de reportagem jornalística, baseada em informações relatas por Vereador do local, que não excede a simples narrativa dos fatos, não deve ser entendida como causa jurídica suficiente para dar margem ao direito de indenização. 4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que à pessoa jurídica de direito público não se aplica à Súmula 227, razão... pela qual não pode pleitear indenização por danos morais em face de particular, conforme se denota do julgamento do Recurso Especial no 1.258.389. 5. No presente feito não há falar em litigância de má-fé por parte do autor, na medida em que não se verifica a ocorrência precisa de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 80 da novel legislação processual. 6. Desse modo, sem a caracterização de conduta processual temerária descabe a condenação da parte a pena de litigância de má-fé. Negado provimento ao recurso”. (Apelação Cível No 70077039147, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077039147 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida, pois o Município é pessoa jurídica de direito público que não exerce atividade econômica, consequentemente, não faz jus a reparação por dano moral.

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR